Tribunal: STF
Processo: ARE 1373978
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROPRIAÇÃO, POR PARTE DO ENTÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA, DE TAXAS COBRADAS PARA EXPLORAÇÃO DE BARRACAS COM VENDAS DE BEBIDAS E COMIDAS NOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2014. JULGAMENTO PROCEDENTE DA LIDE, COM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO ÀS SANÇÕES IMPOSTAS NO ART. 12, DA LEI N. 8.249/92. RECURSO DO DEMANDADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR ELE PRATICADO. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE REFUTAM A TESE DE QUE HOUVE O REPASSE DOS VALORES ARRECADADOS PARA A CONTA DA MUNICIPALIDADE. REPRIMENDAS APLICADAS NA SENTENÇA QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, NÃO MERECENDO QUALQUER MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 16, p. 1)



    Nas razões do extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a da Constituição Federal, invoca-se ofensa aos arts. 5°, LVII e 93, IX do texto constitucional, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob o argumento de que,



    “ao negar provimento à Apelação interposta pelo recorrente deixou, efetivamente, de explicitar acerca das provas colhidas nos autos que demonstram a inexistência de dolo do seu agir e prejuízo ao erário, elementos necessários para a configuração do ato de improbidade”. (eDOC 28, p. 10)



    Alega-se que, “em se tratando de imputações de práticas de atos de improbidade administrativa, cujo víeis sancionatório assemelha-se ao direito penal, é inadmissível a responsabilização do agente sem a presença do elemento subjetivo”. (eDOC 19, p. 6)



    Afirma-se, em relação à alegada contrariedade aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, que:



    “O acórdão recorrido incorreu em manifesta desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas razão pela qual o presente caso enquadra-se na excepcionalidade que autoriza a revisão da dosimetria aplicada” (eDOC 19, p. 1)



    Aduz que “tendo em conta que não restou evidenciada a reincidência do Recorrente, e tampouco que a conduta lesou drasticamente o erário público, soa excessivo suspender os seus direitos políticos e proibir contratações como Poder Público” (eDOC 19, p. 13)



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, no que se refere à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou comprovado nos autos a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa, bem como a razoabilidade da penalidade imposta. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como se vê, a questão controvertida nos presentes autos consiste em analisar, em primeiro momento, se o recorrente, enquanto Secretário de Finanças, aferiu voluntariamente vantagem indevida e enriqueceu-se ilicitamente, em razão do exercício da função que lhe fora delegada, ao apropriar-se das taxas cobradas para exploração de barracas com vendas de bebidas e comidas nos festejos juninos do ano de 2014 neste Município de Areia Branca, causando prejuízo ao Erário.



     Analisando a sentença vergastada, vê-se que o magistrado de primeiro grau, de forma bastante detalhada, expôs os motivos pelos quais o levaram a concluir pelo reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa […]



    A par de tal historiado, tenho que restou demonstrada a prática de ato ímprobo por parte de apelante, já que a conduta por ele perpetrada, consistente na apropriação de taxas cobradas para exploração de barracas nos festejos juninos do Município de Areia Branca, no ano de 2014, importou em enriquecimento ilícito, bem como gerou um prejuízo ao erário, razão pela qual passo ao exame das penalidades impostas. A dosimetria das sanções, aplicadas em sede de ação de improbidade administrativa, na forma das penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, deve considerar a lesividade (extensão do dano causado) e a reprovabilidade da conduta do agente, o elemento volitivo da conduta e da consecução do interesse público e o proveito patrimonial obtido. Nesse passo, diante do princípio da legalidade estrita, há que se proceder à análise da modulação da razoabilidade e da proporcionalidade das condenações frente aos danos causados […]



    Nessa perspectiva, a sentença prolatada apreciou a conduta do réu, na forma do art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.249/92), aplicando as seguintes sanções:



    ‘1) ressarcimento, aos cofres da administração municipal, equivalente ao valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a contar da data do efetivo prejuízo (02/06/2014);



    2) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos, a qual será efetivada após o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 20 da Lei 8.429/92;



    3) pagamento de multa civil, de caráter pedagógico-punitivo, em favor da municipalidade em valor equivalente à metade do acréscimo patrimonial indevido, qual seja, R$ 1.850,00, que será revertido em favor da Municipalidade;



    4) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.’



    As sanções aplicadas pelo juízo de origem, não caracterizaram qualquer arbítrio no exercício, de certo modo, discricionário da dosimetria. Demais, é preciso dizer que as sanções pela prática de improbidade administrativa merecem o rigor aplicado na dosimetria, já que a conduta perpetrada pelo recorrente apresenta alto grau de reprovabilidade, principalmente quando parte de um agente público do qual se espera um agir cuidadoso e comprometido com o interesse público.” (eDOC 16, p. 4-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1351279 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE. PROCEDIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1344440 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.3.2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MULTA. 1. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de dano ao erário em face de ato de improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação das agravantes ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (ARE 1292307 AgR-terceiro, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3.2.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente